Tribunal: TJES
Processo: 5000722-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000722-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA CAPATO GILES

AGRAVADO: LOSS ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPATIBILIDADE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.

1
. -
A
rguido pela ré vício da vontade como matéria de defesa em ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, tal matéria é pertinente à referida demanda, porquanto prejudicial ao seu mérito, cabendo quanto a ela dilação probatória,
o que torna
inviável o julgamento antecipado parcial do mérito, a teor do disposto no artigo 356, inciso II, do Código de Processo Civil

2. -
Inexiste
incompatibilidade
entre os
ritos
de cobrança e de arbitramento judicial de honorários advocatícios, uma vez que ambos
se tratam de ações de conhecimento e
seguem o procedimento
comum previsto no Código de Processo Civil, podendo tais pedidos, inclusive
,
serem cumulados numa mesma demanda.

3
. -
A
inexistência de título executivo judicial a lastrear a lide e a ausência
da
probabilidade do direito alegado pela parte agravada
resultam na impossibilidade de manutenção da
constrição patrimonial efetivada nos autos de origem.

4
. -

Recurso
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

50
0
0
722
-
13
.202
4
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
ADRIANA CAPATO GILES
.

AGRAVAD
O
:
LOSS ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

A
driana
C
apato
G
iles
interpôs

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão
proferida
na
“ação de
arbitramento de honorários c/c cobrança
” ajuizada
contra ela
por
L
oss
A
dvogados
A
ssociados
,
que
julgou antecipada e parcialmente o mérito da demanda e: 1) rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial; 2) indeferiu o pedido de baixa nas restrições de bens e valores da ré; 3)
arbitrou os honorários advocatícios contratuais em R$14.350,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente desde a data do ajuizamento da ação de divórcio e acrescidos de juros de mora desde a data do trânsito em julgado da sentença proferida na referida ação; 4) condenou a ré ao pagamento de multa contratual no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), corrigidos monetariamente desde a data do ajuizamento da demanda de origem e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença proferida no processo originário.

Nas razões do recurso
(id.
7115634
) sustentou
a
agravante, em síntese, que 1) “há necessidade de produção de prova na ação de conhecimento”
(fl. 09), sendo inviável o julgamento antecipado parcial de mérito; 2) “necessário seja o feito retornado a origem para apuração na forma demonstrada e arguida na peça de defesa da Agravante, evitando assim, cerceamento de defesa” (fl. 11); 3) “a quota parte da Agravante por ocasião do acordo na ação de divórcio corresponde a meação dos bens do casal equivalente a 50% do total de R$ 205.000,00 que perfaz o montante de R$ 102.500,00” (fl. 12); 4) “contrato de honorários não prevê 7% sobre o valor da causa, mas se devido fosse e o causídico tivesse trabalhado ate o trânsito em julgado, ate o final seria o valor de 7% dos bens da quota parte da Agravante” (fl. 13); 5) “em se tratando de ação de arbitramento de honorários, deve ser levado em consideração, a EFETIVA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, o grau de zelo do profissional, a atuação judicial e extrajudicial, a qualidade do trabalho realizado, o tempo dispendido e o proveito econômico dos réus, não justificando em momento algum, a cobrança dos honorários pleiteados” (fl. 13); 6) “a cláusula penal pela revogação do mandato é inaplicável a este contrato de prestação de serviços advocatícios não devendo subsistir sob pena de afrontar direito potestativo e a faculdade lídima do contratante de revogar um contrato que não tenha mais interesse por perda da confiança no profissional”
(fl. 16); 7) “Consoante o art. 412 do CC/02, não é possível que a penalidade exceda o valor da obrigação principal” (fl. 21); 8) o “papel que instrui a inicial não detém força de cobrança/executiva, de modo a não preencher os requisitos constantes no art. 783 do CPC, pois se fundamenta em um contrato com cláusula contratual inexigível que acarreta - via de consequência - a iliquidez do valor cobrado” (fl. 22);
9) “patente excesso de bloqueio de bens e valores da Agravante, eis que, somado ao valor em dinheiro bloqueado R$ 111.472,77, o veículo Jetta bloqueado no valor de R$ 174.912,00 (tabela FIPE) e ainda, o veículo S10 bloqueado no valor de R$ 117.328,00 (tabela FIPE), que, somados os valores bloqueados visando garantir a cobrança atinge a CIFRA DE R$ 403.712,77” (fl.
25
); 10)
a petição inicial da ação originária é inepta porque o procedimento da ação de arbitramento de honorários advocatícios é diverso e incompatível com o procedimento da ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais; 11) “os serviços prestados pela Agravada cingiram-se somente ao ajuizamento da ação de divórcio com partilha de bens /c guarda e alimentos, com duração de 03 meses e meio” (fl. 28), devendo haver redução proporcional do valor dos honorários advocatícios contratuais.

Requereu
o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

De saída consigno que
arguido pela ré vício da vontade como matéria de defesa em ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, tal matéria é pertinente à referida demanda, porquanto prejudicial ao seu mérito, cabendo quanto a ela dilação probatória,
o que torna
inviável o julgamento antecipado parcial do mérito, a teor do disposto no artigo 356, inciso II, do Código de Processo Civil
1
.

Nesse sentido: “Em princípio, o advogado e o contratante estão livres para estabelecer o valor que considerarem adequado e justo como remuneração pelos serviços prestados, não havendo óbice legal à contratação dos honorários convencionais com base no valor do
[
sic
]
causa. Todavia, admite-se, excepcionalmente, o controle pelo Judiciário do quantum avençado entre os contratantes, nas hipóteses em que se verificar algum vício de vontade ou forem inobservados os princípios da razoabilidade e da boa-fé contratual, como ocorre na hipótese sub judice.” (AgInt no AREsp n. 1.147.232/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04-10-2022, publicado no DJe em 06-03-2023).

Diante do
error in procedendo
em tela, deve ser anulada a respeitável decisão agravada
quanto ao julgamento antecipado do mérito da demanda de origem
,
em especial os capítulos em que arbitrou os honorários advocatícios contratuais e condenou a agravante ao pagamento de multa contratual.

Quanto aos demais pontos da decisão agravada,
rejeito a alegação recursal de inépcia da petição inicial dos
autos de origem, tendo em vista a
ausência d
a alegada
incompatibilidade
entre os
ritos
de cobrança e de arbitramento judicial de honorários advocatícios, uma vez que ambos
se tratam de ações de conhecimento e
seguem o procedimento
comum previsto no Código de Processo Civil, podendo tais pedidos, inclusive serem cumulados numa mesma demanda.

Lado outro, entendo que não deve ser mantida a constrição patrimonial efetivada nos autos de origem, tendo em vista a inexistência de título executivo judicial a lastrear a lide e a ausência da probabilidade do direito alegado pela parte agravada.

A esse propósito saliento que o caso em lume é de prestação parcial dos serviços contratados em razão da revogação do mandato pela mandante, descabendo à primeira vista a condenação ao pagamento do valor integral dos honorários advocatícios aventados para acompanhamento da demanda até o seu trânsito em julgado, motivo pelo qual, além de iliquidez do valor do débito, há nítido excesso de constrição patrimonial nos autos de origem.

Com efeito, nos termos do artigo 22, § 3º, da Lei n. “Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final”.

Ademais, em que pese o contrato de prestação de serviços em que se lastreia a causa de pedir da demanda de origem prever cláusula penal no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), tal previsão, à primeira vista contraria disposição legal expressa de que “O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal” (CC, artigo 412), não se podendo atribuir validade jurídica a referida cláusula.

Por fim, observei que os honorários advocatícios contratuais foram arbitrados tomando como base de cálculo o valor integral do patrimônio do casal, sendo que o contrato menciona percentual sobre a quota-parte da contratante na partilha de bens, não parecendo correto que incida, portanto, sobre a meação do cônjuge alheio à avença (id. 23502298 dos autos de origem).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulo a decisão agravada e determino:
1)
o regular prosseguimento do processo na instância de origem,
facultando à agravante a produção de provas da alegação de
existência de vício da vontade;
e 2) a liberação dos bens objeto de bloqueio judicial pelo douto Juízo de origem.

É
como voto.

1
Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.